Tribunal: STF
Processo: RE 88007
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
FUNRURAL. CONTRIBUIÇÕES NO PERIODO DE 1968/72 CONSIDERADAS INDEVIDAS
POR SER A EMPRESA AGROINDUSTRIAL ANTERIORMENTE VINCULADA NO SEU
SETOR AGRARIO AO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, COM RESSALVA
DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE PRODUTOS AGROPECUARIOS OU ASSEMELHADOS
PORVENTURA ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA
LETRA "A", COM A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 154, DO
DECRETO 69.919/72 E DO ART. 15, I, "B", DA LEI COMPLEMENTAR N 11/71.
ARGÜIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.